Tribunal: TJPA
Processo: 0399628-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0399628-33.2016.8.14.0301
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JORGE LUIZ NOGUEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Determinada a apresentação e não atendida pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0399628-33.2016.814.0301
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: Dr. Hiran Leão Duarte

ADVOGADO:

Dra. Eliete Santana Matos

APELADO: JORGE LUIZ NOGUEIRA DA COSTA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNE
S

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, em trâmite perante o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, proposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda S/A contra Jorge Luiz Nogueira da Costa.

Em sua exordial, a Instituição Financeira afirma que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária para aquisição do veículo da marca Honda/NXR 160 Bros ESD, vermelho, chassi nº 9C2KD0800FR53116, modelo 2015, ano 2015, placa QDG 1208, sendo dado em garantia das obrigações assumidas. Afirma que o Requerido se tornou inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações. Após invocar o direito, requereu liminarmente, a busca e apreensão do bem, e, ao final, o julgamento procedente da demanda, tornando definitiva a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do objeto da demanda em mãos da Demandante. (ID nº 1717468)

O Juízo Singular determinou a emenda da exordial, a fim de que a parte autora apresentasse a via original da cédula de crédito bancário. (ID nº 1717472)

Todavia, constando que a Requerente deixou de atender comando judicial, o Juízo “a quo” prolatou sentença nos seguintes termos:

“... DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO, com fundamento no parágrafo único do art. 321, c/c art. 485, I, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa....” (ID nº 1717475)

Inconformado, o Consórcio Nacional Honda interpôs a presente Apelação Cível defendendo, em resumo, a falta de obrigatoriedade de apresentação da cédula de crédito original. (ID nº 1717476).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 09.06.2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

+.-

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso cédula de crédito bancário, para instruir ação de busca e apreensão. Defende o Recorrente a desnecessidade, pois restou devidamente comprovada a alienação fiduciária do bem em favor da instituição financeira, bem como a mora do devedor, estando cumpridos os requisitos exigidos no Decreto-lei nº 911/69 para deferimento da liminar de busca e apreensão.

Não assiste razão à Apelante.

Isto porque levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[1]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC
[2]
.

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia do documento como quer fazer crer a Recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

A presente 2ª Turma de Direito Privado também vem julgando nesse mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por outro lado,
observo que o apelado não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário, embora intimado para tanto
.

2.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

3.
Assim sendo, é o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial,
nos termos do artigo 284, parágrafo único do antigo Código de Processo Civil, aplicável ao caso por ser vigente à época do ajuizamento da demanda e cuidar dos pressupostos de viabilidade do processo no momento em que foi proposto.

4. Recurso conhecido e provido.

(2018.01323761-53, 187.895, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-05)

Assim, considerando que foi oportunizado à Recorrente prazo para apresentação do original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão, não tendo a instituição financeira atendido a determinação que lhe foi imposta, não há o que se modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30/06/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 28. A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio
é
t
í
tulo executivo extrajudicial e representa d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de c
á
lculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§
2o.

[2]
Art. 798.

Ao propor a execu
çã
o, incumbe ao exequente:

I - instruir a peti
çã
o inicial com:

a) o t
í
tulo executivo extrajudicial;

Belém, 30/06/2020